Tribunal: STF
Processo: ARE 1464557
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada exclusivamente em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Assim, não há razão jurídica para a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, uma vez que o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema:



     



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia - Presidente, DJe de 25/09/2018).



     



    Ressalte-se, ainda, que não caracteriza usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal o não conhecimento pela Corte local do agravo previsto no art. 1.042, caput, do CPC/2015 interposto contra decisão em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Sobre o tema: Rcl nº 25.078/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/02/2017; Rcl nº 31.882/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/09/2018; Rcl nº 31.883/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/09/2018; Rcl nº 31.880/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/09/2018; Rcl nº 28.242/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 20/09/2018; Rcl nº 31.497/PR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 12/09/2018; e Rcl nº 30.972/PR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/08/2018.



    Ademais, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto contra decisão monocrática do Relator do recurso no Tribunal de origem.



    Consoante entendimento da Súmula nº 281/STF, é necessário que a parte interponha todos os recursos ordinários perante o tribunal de origem antes de buscar a instância extraordinária.



    Nesse sentido: ARE nº 788.525/PR-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 19/02/2014; ARE nº 731.916/SP-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 11/11/2013; ARE nº 730.431/RJ-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 07/02/2014.



    Dessa forma, cabia à parte suscitar, por meio da interposição do agravo interno, a manifestação do colegiado antes de interpor o recurso extraordinário.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, determino a devolução dos autos ao tribunal de origem para que proceda conforme as disposições acima consignadas (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente